Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-38.2019.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001446-38.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), CRISTIANO DUTRA DA SILVA - CPF: 021.153.761-61 (APELADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA – FALSIDADE DE ASSINATURA – FORTUITO

INTERNO
– RESPONSABILIDADE DO BANCO – SÚMULA
479
DO STJ –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito

interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, ainda que proveniente de fraude de terceiro, mostra-se cabível a indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001446-38.2019.8.11.0013

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:

CRISTIANO DUTRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT,
Dr.
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
,
lançada nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
CRISTIANO DUTRA DA SILVA
, que julgou procedente o pedido formulado na exordial, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do arbitramento. Além disso, condenou o banco ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos arts. 82, §2o, c/c art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Irresignado, o apelante aponta que não houve qualquer ato ilícito ou vício na prestação do serviço, bem como não há nexo causal entre o ato do recorrente e o suposto dano sofrido pelo recorrido capaz de ensejar a condenação do pagamento de indenização por danos morais, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão inicial. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização fixada (Id 125628203).

Contrarrazões ofertadas no Id 125628207.

Preparo recolhido no Id 125628203.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre

ação de indenização por danos morais ajuizada por
CRISTIANO DUTRA DA SILVA
em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, onde o autor narra em sua inicial
que não assinou a Cédula de Crédito Bancário no 0165484150, razão pela qual foi contraída dívida sem seu consentimento, cuja obrigação se deu de forma presumida, assumida por terceiros fraudadores, tendo seu nome negativado de forma
indevida
pelo banco réu, ao considerar que nunca residiu na cidade de Goiânia-GO.

Após regular trâmite da demanda, o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial,
condenando o banco demandado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) devidamente corrigido, no qual o apelante se
insurge nessa instância recursal, buscando a reforma da sentença para satisfazer o que entende ser de seu direito.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a instituição financeira, ora apelante, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Assim, para a análise da controvérsia instaurada nos autos, faz-se necessário verificar a existência da contratação do serviço e, via de consequência, a existência de débito, apto a lastrear a
inscrição
do nome do autor nos órgãos restritivos de crédito.

Assim, tendo o recorrido alegado fato negativo, qual seja, a inexistência da relação jurídica, bem como do débito, impõe-se ao recorrente o ônus de comprovar a origem e regularidade da cobrança efetuada, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar por eventuais danos dela decorrentes (art.
373
, inciso
II
, do
CPC
).

Por oportuno, ressalta-se que a instituição financeira é quem possui a tecnologia na prestação do serviço, devendo disponibilizá-la ao consumidor com segurança, informação, clareza e transparência. Por tal razão, cabe ao fornecedor provar que não ocorreu falha em sua prestação, pois o autor, nesse aspecto, possui hipossuficiência técnica.

Ora, o ônus de produzir a prova acerca da contratação incumbia ao banco requerido, já que não se pode exigir da parte autora que faça prova negativa.

Do contexto probatório, observa-se que o autor-apelado juntou aos autos o instrumento contratual, objeto dos autos e, ainda, assinado (Id
125622761
). Contudo, alega desconhecer a relação estabelecida, enquanto a parte contrária aduz a validade do negócio jurídico, incumbido a esta a prova da regularidade da conduta e autenticidade da assinatura, porque não é possível imputar ao autor a produção de prova negativa.

Com o objetivo de analisar a assinatura constante no instrumento contratual, objeto da lide, foi deferida a produção de prova pericial, nomeando-se perito de confiança do juízo (Id
125628180
).

Da análise do laudo pericial produzido nos autos, realizado sob o crivo do contraditório, o perito, ao periciar a assinatura constante no contrato em confronto com demais documentos do autor/apelado, concluiu veementemente que (Id
125628192
):

“6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De todo exposto, conclui o perito signatário do presente laudo pericial que os lançamentos manuscritos apostos em documentos juntados aos autos do Processo n.o 1001446-38.2019.8.11.0013, sob Id. n.o 21503743, nos quais se questiona a autenticidade das assinaturas lançadas, em tese, por Cristiano Dutra da Silva, CPF n.o 021.153.761-61, em contrato celebrado com o Banco Bradesco Financiamentos S.A., na forma de Cédula de Crédito Bancário n.o 0165484150,
NÃO PROVIERAM
do mesmo punho escritor fornecedor do material gráfico-padrão, em nome de Cristiano Dutra da Silva.

Nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente laudo grafotécnico que segue devidamente assinado digitalmente.”

Frise-se que o trabalho pericial realizado por um perito de confiança do juízo goza de presunção de veracidade e, em razão desse fato, só pode se tornar sem efeito mediante prova cabal produzida pela parte interessada, o que não ocorreu no caso dos autos.

Sendo assim, restou devidamente comprovado, por laudo pericial, a falsificação da assinatura do autor/apelado, sendo forçoso o reconhecimento da falha na prestação dos serviços do banco réu ora apelante.

Ademais, ainda que o instrumento contratual tenha se efetivado mediante a atuação de um estelionatário, não fica afastada a responsabilidade da instituição financeira, dado que, ao exercer sua atividade empresarial, assume os riscos a ela inerentes, inclusive de se submeter à
fraude
praticada por terceiros, devendo suportar os ônus de tal conduta.

Dessa forma, a ocorrência de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros não pode ser considerada excludente de responsabilidade civil, na medida em que se trata de fortuito interno, devendo a instituição bancária suportar os riscos do negócio.

Assim, por certo, o apelante é responsável objetivamente, nos termos do artigo
14
, do
CDC
, pelos danos causados ao autor ao promover a
inscrição
dos seus dados em cadastros restritivos de crédito de forma
indevida
, porque, embora lhe fosse exigido agir com cautela, ela assim não procedeu, permitindo a perpetuação da
fraude
, nos termos da Súmula 479, do STJ, confira:

“
Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).”

Sobre esse tema, já se manifestou o STJ, em sede de recurso repetitivo:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC
.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante
fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (...).”
(
REsp 1197929/PR
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Adiante, inarredável a conclusão de que, com a
indevida

inscrição
do nome do autor/apelado em cadastros restritivos de crédito de forma
indevida
, a instituição financeira violou o patrimônio moral do mesmo, causando lesão à sua honra e reputação, e, por isso, desnecessária comprovação, já que se trata de dano moral puro.

Ora, quem tem seu nome registrado em órgãos de proteção ao crédito, como mau pagador, tem, sem dúvida, sua reputação abalada e diminuído o conceito que desfrutava no meio social, pois atingido diretamente o bom nome e a boa fama adquiridos ao longo da vida, com prejuízos morais evidentes.

A propósito, veja-se entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE
– DANO MORAL IN RE IPSA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” ( Súmula no 54 do STJ).”
(TJ-MT 00000773220168110045 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA – DANO MORAL – TELEFONIA –
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE – ÔNUS DA PROVA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada. A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que se observou no recurso.”
(TJ-MT 10056653920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
é razoável, proporcional e dentro dos parâmetros desta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA No 362 DO STJ – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula no 54 do STJ) “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula no 362 do STJ).”
(TJ-MT 00191712820198110055 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente de 12 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022